Tribunal: TCU
Processo: 020.456/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9921/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal de Nildes Cardinalle Araújo da Silva (CPF XXX.227.824-XX) e de Joel Clemente Frade (CPF XXX.100.826-XX), sem promover, contudo, a apreciação de mérito sobre ao atos de admissão em prol de Maria Alves Feitosa da Silva (CPF XXX.036.034-XX), Neuza Henrique de Souza Magalhães (CPF XXX.669.446-XX) e Rose Mary Avelino Chaves de Souza (CPF XXX.763.735-XX), deixando para promover essa apreciação após a realização da diligência fixada pelo item 1.7.1.1 deste Acórdão, ante a necessidade de apuração sobre a compatibilidade das jornadas de trabalho, e, assim, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.456/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joel Clemente Frade (CPF XXX.100.826-XX); Maria Alves Feitosa da Silva (CPF XXX.036.034-XX); Neuza Henrique de Souza Magalhães (CPF XXX.669.446-XX); Nildes Cardinalle Araújo da Silva (CPF XXX.227.824-XX) e Rose Mary Avelino Chaves de Souza (CPF XXX.763.735-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1993, e dos arts. 4o, 5o e 6o, § 1o, da Resolução TCU no 315, de 2020, que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. apure a efetiva compatibilidade laboral e o eventual descumprimento da jornada de trabalho por Maria Alves Feitosa da Silva (CPF XXX.036.034-XX), Neuza Henrique de Souza Magalhães (CPF XXX.669.446-XX) e Rose Mary Avelino Chaves de Souza (CPF XXX.763.735-XX), em face da subsistência de outros vínculos laborais; e 1.7.1.2. informe o TCU sobre o pleno resultado das providências adotadas em cumprimento ao item 1.7.1.1 deste Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, devendo, a partir daí, a Sefip promover a nova análise sobre a legalidade, ou não, dos atos de admissão em prol de Maria Alves Feitosa da Silva (CPF XXX.036.034-XX), Neuza Henrique de Souza Magalhães (CPF XXX.669.446-XX) e Rose Mary Avelino Chaves de Souza (CPF XXX.763.735-XX).